Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010199-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARQUES - CPF: 281.166.749-00 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EVANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 659.495.522-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – ATO COATOR IMPUTADO À SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – ARTIGO 55, INCISO IV, DO DECRETO ESTADUAL N.° 351/2015 – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, § 5°, DA LEI N.° 12.016/2009 – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do artigo 6°, §3°, da Lei n.° 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. O Regimento Interno da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso estabelece, no artigo 55, inciso IV, que a competência para o julgamento, na primeira instância administrativa, dos processos envolvendo autos de infração ambiental, é da Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da referida Secretaria.

3. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora a Secretária de Estado do Meio Ambiente, que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

4. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

5.
Tendo em vista a
denegação da ordem e extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito, julga-se prejudicado o agravo interno.

MANDADO DE SEGURANÇA N.°: 1010199-52.2021.811.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS MARQUES

IMPETRADO(A): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por LUIZ CARLOS MARQUES contra ato tido por ilegal da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado na lavratura de Termo de Embargo/Inderdição n.° 200341979, decorrente do Auto de Infração Ambiental n.° 200332452.

Aduz a parte impetrante que o auto de infração e termo de embargo/interdição mencionados foram lavrados, no dia 21.11.2020, em virtude da suposta prática de 03 (três) delitos ambientais, contra os quais apresentou defesa administrativa, na data de 18.12.2020, solicitando liminarmente a suspensão dos embargos da atividade, porém a administração manteve-se omissa, excedendo o prazo para a conclusão do procedimento administrativo.

Argumenta que a Lei Federal n.° 9.784/99, aplicada por analogia ao processo administrativo ambiental, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública decida sobre o mérito da lide, prorrogável por igual período, perfazendo um total de 60 (sessenta) dias.

Afigura que o descumprimento do prazo para conclusão do procedimento administrativo configura ato coator, ilegal e inconstitucional, mormente por se tratar de hipótese em que a parte impetrante protocolou pedidos de urgência sobre a suspensão do termo de embargo.

Verbera, ainda, que o embargo das atividades da empresa da parte impetrada, em decorrência do auto de infração, configura violação ao devido processo legal, pois a mesma autoridade fiscalizadora, em usurpação de sua competência, aplicou a sanção administrativa, com ausência do contraditório.

Assevera, também, a legalidade das condutas autuadas, afirmando que obteve autorização para a atividade, por prazo determinado, conforme documento de renovação para Autorização de Exploração Florestal (AUTEX), de modo que o embargo de suas atividades acaba por comprometer a própria autorização fornecida pelo Estado, causando prejuízos de elevada monta em virtude da paralização das atividades.

Baseado no exposto requer (ID. 90417451):

B) A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para que de forma antecipada realize a suspensão do TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO DE No 200341979 no intuito de sanar o ato coator e consequentemente, os prejuízos acarretados ao IMPETRANTE;

C) No caso de deferida a concessão da tutela de urgência requer, respeitosamente, a aplicação do art. 7, §3o, da Lei 12.016/2009, perdurando os efeitos da medida antecipatória até a prolação da sentença;

D) E deferida a concessão da tutela de urgência, até como uma maneira de preservação do direito líquido e certo do IMPETRANTE, requer, respeitosamente, o arbitramento de multa pecuniária por dia no caso de descumprimento da concessão da tutela antecipada;

E) Que notifique o coator, a fim de que, no prazo legal preste informações que entender cabíveis;

F) Que de ciência, com ou sem as informações prestadas pelo coator, ao digno representante do Ministério público para que possa tomar as medidas que entender cabíveis;

G) Ao final, que seja prolatada a sentença concedendo a segurança definitiva, confirmando a liminar e reconhecendo a procedência do pedido, assegurando o direito de REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO do TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO DE No 200341979 e consequentemente, possa o IMPETRANTE exercer de maneira definitiva suas atividades que foram autorizadas pelos órgãos de controle, bem como, obrigue a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA, que integra o ESTADO DE MATO GROSSO, a concluir o processo administrativo imediatamente diante a urgência que o caso requer;

G) Conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6°, seja condenada a pessoa jurídica de direito público à qual pertence a autoridade IMPETRADA, o Estado de Mato Grosso, nas custa processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados por Vossa Excelência em consonância com o disposto no Código de Processo Civil/2015”.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos (ID. 93639452):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Marques contra o ato reputado ilegal atribuído à Exma. Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado lavratura do Termo de Embargo/Interdição n. 200341979, decorrente do Auto de Infração Ambiental n. 200332452.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante informa que o Auto de Infração Ambiental n. 200332452 foi lavrado em virtude da suposta prática de 03 (três) infrações ambientais. Explica que apresentou defesa administrativa em 18/12/2020 solicitando liminarmente a suspensão do termo de embargo de atividade, contudo o ente público tem se mantido omisso há mais de 05 (cinco) meses, contexto a delinear manifesto excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo. Afirma, nesse contexto, que se aplicam por analogia os prazos descritos na Lei Federal n. 9.784/99, a dispor que a Administração Pública possui 30 (trinta) dias para decidir o processo administrativo após concluída a instrução.

De outro lado, adentrando no mérito das infrações que lhe são imputadas, defende a legalidade das condutas autuadas, afirmando que obteve, por prazo determinado, documento de prorrogação para Autorização de Exploração Florestal (AUTEX), de modo que o embargo de suas atividades acaba por comprometer a própria autorização fornecida pelo Estado, causando prejuízos de elevada monta em virtude da paralização das atividades.

Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela suspensão do “Termo de Embargo/Interdição de no 200341979”; no mérito, busca a “revogação/anulação” (sic) do Termo de Embargo bem como a concessão da ordem para determinar à SEMA/MT que conclua o processo administrativo disciplinar.

Juntou documentos.

Decido.

Preliminarmente, destaque-se que embora o impetrante ventile tese de excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo perante o órgão ambiental, o pedido liminar circunscreve-se tão somente à suspensão do termo de embargo, de modo que o propalado excesso de prazo será analisado em sede de mérito.

A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.

Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.

Com efeito, o órgão ambiental imputa ao impetrante a prática das seguintes infrações: a) corte de 04 (quatro) árvores em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental (art. 39 da Lei Federal 9.605/98 c/c Art. 44, Do Decreto Federal n. 6.514/2008); b) execução de manejo florestal em desacordo com autorização para exploração florestal concedida pelo órgão ambiental (Art. 51-A, do Decreto Federal n. 6.514/08); e c) inserir informação falsa no Sistema Sisflora, através de volumetria discrepante de madeira em tora constatada em campo (Art. 82, Do Decreto Federal n. 6.514/08).

Segundo o impetrante, a prévia obtenção de AUTEX (RAUTEX) para as mesmas coordenadas geográficas da área fiscalizada desvelaria a ilicitude da autuação administrativa. Ocorre, porém, que a simples leitura das infrações que lhe são imputadas revela que a prévia obtenção do documento autorizativo de exploração não impede a ulterior prática das infrações descritas, ficando, pois, de todo prejudicado o fumus boni iuris imprescindível à concessão da liminar.

Ademais, constata-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde, em seus efeitos, com o próprio mérito do mandamus (pretendida anulação do termo de embargo), de modo que a atividade cognoscitiva limitada do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir ao impetrante a certeza jurídica por ele almejada.

Aliás, cumpre consignar que não se afigura cabível provimento de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992).

Conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”(AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

É dizer, caso se suspensa neste momento o Termo de Embargo ora impugnado – suspensão cujos efeitos práticos equivalem à própria anulação do ato –, permitindo que o impetrante prossiga com a atividade de exploração florestal, e posteriormente venha a liminar a ser revogada, estar-se-á diante de situação irreversível, porquanto impossível a restauração imediata do meio ambiente ao status quo ante, ficando a tutela do macrobem ambiental à mercê, quando muito, de futuras ações reparatórias, incompatíveis, nesta quadra de cognição sumária, com os postulados da prevenção e da precaução.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).

Cuiabá, 08 de julho de 2021.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado”

Na defesa técnica, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade apontada como coatora ante a sua indicação errônea.

No mérito, defende a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o mandado de segurança, pois eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o procedimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo à concessão do pleito.

Apregoa que o procedimento em questão é complexo, o que demanda prazo superior ao ordinariamente praticado pela administração pública, que atua na medida de suas possibilidades.

Ainda, sustenta que o mero decurso de prazo não autoriza o levantamento do embargo, pois ato administrativo tem por intuito impedir a continuidade do dano ambiental.

Por essas razões, postula pela denegação da ordem mandamental (ID. 96210479).

Além disso, a parte impetrante interpôs Agravo Interno, apresentando os mesmos argumentos já manifestados na petição inicial, ressaltando a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, para requerer a reforma da decisão, a fim de ser concedida a antecipação da tutela para determinar a suspensão do termo de embargo/interdição (ID. 94224977).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1o, do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o, do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a ausência dos requisitos para a concessão da liminar, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o
mandamus
(ID. 98002451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 126110184).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por LUIZ CARLOS MARQUES contra ato tido por ilegal do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado na lavratura de Termo de Embargo/Inderdição n.° 200341979, decorrente do Auto de Infração Ambiental n.° 200332452.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, suscita a ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que a Secretária de Estado do Meio Ambiente não é parte legitima, pois a competência para julgamento dos processos administrativos e eventuais pedidos de desembargo cabe à Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, nos termos do artigo 57, do Decreto n.° 153/2019 (Regimento Interno da Secretaria de Meio Ambiente).

Nesse aspecto, dispõe o artigo 6o, § 3, da Lei n.° 12.016/2009, que a autoridade coatora será aquele agente da Administração Pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática,
in verbis
:

“Art. 6° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3° Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Transcrevo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (...).

Na hipótese, observa-se que a parte impetrante atribuiu a autoria do ato coator à Secretária de Estado de Meio Ambiente que, sem dúvidas, é a autoridade máxima em questões ambientais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, de acordo com o Decreto n.° 351/2015, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria do Meio Ambiente Estadual, a competência para
o julgamento dos processos administrativos e, portanto, para a intervenção pretendida pela parte impetrante, pertence à Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. Eis o dispositivo:

“Art. 55. A Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração tem como missão julgar as lides infracionais ambientais, prestar orientação jurídica às unidades administrativas da SEMA por meio de pareceres jurídico-administrativos, bem como analisar, revisar, propor, elaborar, consolidar e disponibilizar atos normativos em matéria ambiental, competindo-lhe:

(...)

IV - promover o julgamento dos processos de auto de infração em primeira instância”.

Desse modo, é certo que a Secretária de Estado do Meio Ambiente não se encontra legitimada para figurar no polo passivo da ação mandamental, na medida em que não detêm competência para a prática do ato tido por coator.

Nesse sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA -

CONFIGURAÇÃO - ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -

COMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – ART. 55, IV, DO DECRETO ESTADUAL N. 351/2015 - PRELIMINAR ACOLHIDA – WRIT EXTINTO – ORDEM DENEGADA.

A promoção do julgamento, na primeira instância administrativa, dos processos envolvendo autos de infrações ambientais, compete à Superintendência de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consoante previsão contida no artigo 55, inciso IV, do Regimento Interno daquele Órgão, aprovado mediante Decreto n. 351, de 04/12/2015
.

A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504)”.

(N.U 1007700-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019). (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE INICIAL MANDAMENTAL – EMBARGO E APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL EM EMPRESA POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COATORA– RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE DESEMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – DECISÃO AFETA A SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - CONFIGURADA - DECISÃO MONOCRÁTICA – MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois
não foi a Exma. Secretária de Estado de Meio Ambiente a autoridade que praticou o ato de indeferimento do pedido feito no recurso administrativo aviado pela agravante, portanto, ela não é a legítima para figurar no polo passivo mandamental”
.

(N.U 0007059-03.2016.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/08/2016, publicado no DJE 10/08/2016).(Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADO CONTRA ANTIGO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA E MANUTENÇÃO DE EMBARGO – ATO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE QUALIDADE AMBIENTAL POR DELEGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO– IMPETRAÇÃO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA LEVANTADA EX OFFICIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO –EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, do CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §5o DA LEI N. 12.016/2009.

Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para julgamento do feito, impossibilitando, inclusive, a aplicação da teoria da encampação.

Assim, indicadas, de forma equivocada, a autoridade coatora, a extinção do writ sem julgamento de mérito e, por via de consequência, a denegação da segurança perquirida na impetração é medida que se impõe.

(N.U 0088119-66.2014.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015). (Grifo nosso).

Com efeito, patente o equívoco da parte impetrante na indicação da autoridade coatora, evidencia-se que a competência para processar e julgar a presente ação mandamental seria do Juízo de Primeiro Grau. Logo, o acolhimento da preliminar e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, mostra-se medida impositiva.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, suscitando as mesmas matérias preliminares e de mérito manifestadas na petição inicial, requerendo a reforma da decisão, para deferir a liminar vindicada.

No entanto, considerando
a extinção
do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Sendo assim, levando em conta a extinção do
mandamus
, sem julgamento do mérito, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O MANDAMUS
, sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, incisos XIV e XXII, e artigo 161, § 1°, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6°, § 5°, da Lei n.° 12.016.2009.

Por oportuno, reput
o
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, diante
da extinção
do mandado de segurança.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no artigo 25, da Lei Federal n.° 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022